Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019119-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 743.124.481-91 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019119-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Fernando da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
pela existência da coisa julgada,
pois em se tratando de obrigações distintas, com valores e datas diferentes, não há identidade de pedidos, ainda que se trate do mesmo contrato, já que a cada nova cobrança indevida, faz surgir o direito de propor uma nova demanda.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira comprovar a legalidade do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
reconheço a coisa julgada
e, por consequência,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil, e,
RECONHEÇO a litigância de má-fé, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas
.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
DA COISA JULGADA

Colendos Pares,

Em relação a existência da coisa julgada, tanto o processo
8030210-16.2017.811.0002 (PROJUDI)
, quanto estes autos, possuem as mesmas partes e mesma causa de pedir, qual seja, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, os pedidos são diversos, visto que no processo acima mencionado,
a anotação foi disponibilizada em 05/02/217, no valor de R$ 2.019,72, referente ao contrato n. 743124481000091
. Já a restrição discutida no presente feito foi
disponibilizada em 14/02/2018, no valor de R$ 354,30, referente ao mesmo contrato n. 743124481000091
. Registro ainda que a primeira ação foi distribuída em 31/08/2017 e esta, em 17/05/2021.

Para que se possa reconhecer a ocorrência de coisa julgada, é imprescindível que, no cotejo das ações envolvidas, se verifique a tríplice identidade, ou seja, entre partes, causa de pedir e pedido. Teoria positivada no CPC, que assim preceitua em seu art. 337. §§ 1o e 2o, in verbis:

Art. 337.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material. 2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial.
3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso. (TJ-RJ-APL: 03233812920188190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifou-se)

Logo, entre a ação ora apreciada e a anteriormente proposta, não se vislumbra a identidade entre os pedidos deduzidos pela autora ao ajuizá-las.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso, e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito ante a existência da coisa julgada.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Como o Autor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo valor questionado de R$ 354,30 que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 14/02/2018, cabia a instituição financeira Reclamada comprovar a origem desta obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista que não foi apresentado nenhuma prova.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os casos análogos julgados por esta Turma Recursal, levando-se ainda em consideração o fato do autor possuir uma anotação posterior.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial,

declaro a inexistência do débito questionado na exordial, isto é,
R$ R$ 354,30 e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (14/02/2018).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022